Tribunal: CARF
Processo: 13726.000082/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13726.000082/2007-33
ACÓRDÃO
3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. FORMULÁRIO EM PAPEL. COMPENSAÇÃO
NÃO DECLARADA.
Considera-se não declarada a compensação de débitos tributários
informadas em Declaração de Compensação apresentada mediante
formulário em papel, quando ausente situação fática impeditiva da
transmissão da declaração por meio eletrônico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar a concomitância
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da Resolução CARF no 3301-
001.429, de 17.03.2020:
“Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O presente processo trata de compensações consideradas não declaradas,
em razão de terem sido apresentadas em papel, quando deveriam ter sido
entregues por via eletrônica.
Cumpre
esclarecer,
ainda,
que os
processos
administrativos
n°
13726.000083/200788,
13726.000087/200766,
13726.000099/200791,
13726.000118/200789 e 13726.000117/200734 foram também analisados
por meio do despacho decisório de fls. 335/338, uma vez que tais processos
foram juntados a este, por anexação, que passou a ser o processo raiz (fls.
112 e 453).
Do parecer que amparou o despacho decisório cabe transcrever o seguinte
trecho:
“ [...]
Preliminarmente, cabe informar no que concerne à forma de
apresentação de Declarações de Compensação, que tenham como
tipo de crédito informado PIS não-cumulativo, que, desde
30/12/2005, início da vigência da IN SRF n.° 600/2005, não se pode
admitir, em requerimentos desta natureza, a sua formalização
mediante preenchimento de formulário em papel, sendo a via
eletrônica a adequada, mediante o uso do programa PER/DCOMP. O
descumprimento desta regra resulta em considerar a compensação
como não declarada, nos termos do art. 31 c/c art. 76, §§2° a 4o da IN
SRF n.° 600/2005.
Assim, os formulários em papel somente podem ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou
a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerida ou declarada eletronicamente à RFB mediante
utilização do Programa PER/DCOMP.
Esta impossibilidade apenas se caracteriza pela ausência de previsão
da hipótese de restituição, de ressarcimento ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação, falha esta que
deve ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da
entrega do formulário.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
3
No caso concreto, o interessado encontrava-se obrigado a utilizar o
meio eletrônico, pois não há, no âmbito do presente processo,
comprovação da impossibilidade de sua utilização, o que deveria ter
sido evidenciado no ato do protocolo da Declaração (em papel).
Ressalte-se que o único elemento juntado pelo contribuinte para
buscar justificar o procedimento adotado trata-se de uma cópia de
mensagem de erro anexada às fls. 195, na qual é requisitado o
número do Pedido de Ressarcimento relativo ao crédito solicitado
para transmissão da Dcomp.
Neste sentido destaca-se a disposição do § 8o do art. 21 da IN SRF n.°
600/2005, segundo a qual a compensação de créditos de PIS,
efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deve ser
precedida de pedido de ressarcimento.
Vale ainda salientar que de acordo com o disposto nos §§ 6° e 9o do
mesmo dispositivo, o crédito utilizado na compensação deverá estar
vinculado ao saldo apurado em um único trimestre-calendário.
Além disso, a compensação somente poderá ser efetuada após o
encerramento do referido período, com exceção dos créditos
referentes a operações do mercado externo, remanescentes da
dedução de débitos dessas contribuições em um mês de apuração,
que embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de encerrado
o trimestre, podem ser utilizados na compensação, o que não é o
caso.
Desta forma, em síntese, o contribuinte, a partir da entrada em vigor
da IN SRF n.° 600/2005, para apresentar Declaração de Compensação
para utilização de créditos de PIS mercado interno, estava obrigado a
entregar antes, por via eletrônica, o pedido de ressarcimento relativo
a este crédito, apurado para um único trimestre calendário, após o
seu encerramento.
No entanto, verifica-se nos sistemas da RFB que o interessado não
transmitiu pedidos de ressarcimentos para este tipo de crédito (fls.
313).
Assim sendo, a mensagem de erro aposta às fls. 195 não justifica a
apresentação de Dcomp em papel, pois não reputa falha do
programa ou ausência de previsão da hipótese de compensação, mas
apenas demonstra que o interessado tentou efetuar o procedimento
em desacordo com a legislação vigente.
Assim sendo, pelo acima exposto, proponho, então, que as
compensações às fls. 01, 43, 114, 192, 233 e 272 sejam consideradas
como não declaradas.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
4
[...]”
Do despacho decisório cabe transcrever o seguinte trecho:
“De acordo.
Proceda-se à cobrança dos débitos, conforme despacho supra.
Dê-se ciência deste Despacho Decisório ao interessado, informando-o
que se assim desejar, poderá apresentar, em relação ao período de
apuração de que trata o presente processo, novo Pedido de
Ressarcimento/Declaração de Compensação (imprescindível que o
faça em meio eletrônico), sendo vedada, em função do § 2o do art. 31
c/c art. 48 da IN SRF n.° 600/2005, a apresentação de Manifestação
de Inconformidade.
No entanto, fica-lhe resguardado o direito de recorrer, nos termos do
art. 56, § 1o, da Lei n.° 9.784/99.
[...]”
O contribuinte foi cientificado do despacho em 11/12/2009 e apresentou
manifestação de inconformidade em 12/01/2010, na qual se insurge contra
o decidido no despacho, alegando em síntese que:
- A Lei no 9.430/1996, com suas diversas alterações, previu expressa e
taxativamente, dentro de sua competência legislativa, as hipóteses em que
uma declaração de compensação seria considerada como não declarada,
sendo que a entrega da DCOMP em papel ou a ausência de Pedido de
Ressarcimento prévio, não estão dentre as hipóteses em que uma
declaração de compensação será considerada como não declarada.
- Neste sentido, muito embora o § 14 daquele artigo 74 tenha atribuído
competência à Secretaria da Receita Federal para disciplinar o quanto nele
previsto, não pode ela extrapolar os limites estabelecidos em lei, para
expandir o rol de hipóteses em que seria considerado como não declarada a
compensação, expandindo também os efeitos nefastos de tal declaração a
outras hipóteses que não aquelas previstas em lei.
- Inexistindo previsão expressa em lei, não poderia ter a Secretaria da
Receita Federal condicionado a apresentação de Declaração de
Compensação à apresentação prévia de Pedido de Ressarcimento (PER),
isto porque, na hipótese de créditos da COFINS vinculados à operação de
exportação, a apresentação prévia daquele PER limita a utilização destes
créditos apenas ao saldo acumulado ao final do trimestre e não no mês em
que gerados como lhe faculta a lei.
- Assim, tendo a ora peticionária formulado suas Declarações de
Compensação, com créditos de que era titular ao final do 3o Trimestre de
2006, mediante utilização do formulário específico em papel previsto na
Instrução Normativa na 600/2005, vigente à época, não se há que falar em
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
5
não declaração, sob pena de se estar violando expressamente a Lei no
9.430/1996, sendo nulo o despacho decisório ora atacado que assim
decidiu.
- O contribuinte, por inconsistência no próprio programa que, muito
embora regule o presente, desconsidera o passado, restou impossibilitado
de utilizar-se do Programa gerador da Declaração de Compensação ou, até
mesmo, do Programa Gerador de Pedido de Ressarcimento prévio, não
podendo ser consideradas como não declaradas as compensações
vinculadas ao processo em epígrafe.
- Ao contrário do afirmado pelo despacho decisório, os problemas
apontados acima, decorrentes de bruscas alterações nas normas
reguladoras das Declarações de Compensação, quanto à periodicidade e ao
próprio crédito e a vinculação de DCOMP a prévio Pedido de
Ressarcimento, são de conhecimento da Secretaria da Receita Federal.
- Tanto é assim que em 17.05.2006 foi publicado o Ato Declaratório
Executivo CORAT no 38/2006, no qual se estabeleceu que os Pedidos de
Ressarcimento e as Declarações de Compensação com créditos tratados
nesta oportunidade, deveriam ser protocolados em papel perante a DRF
local para manuseio e apreciação manual dos pedidos. Ou seja, de forma
indireta, simplesmente ratificou todo o procedimento que já vinha sendo
adotado pela ora peticionária.
- Cumprindo exatamente o que dispunha o artigo 76, § 2o da Instrução
Normativa no 600/2005, então em vigor à época da formalização de suas
declarações de compensação, comprovou no momento da formalização das
mesmas, a impossibilidade de fazê-lo por meio de programa eletrônico,
tanto assim que o serventuário responsável pelo protocolo, recebeu e
processou os mesmos como se DCOMP fossem.
- Nos termos das declarações das Contribuições para o PIS e a COFINS
(DACON) apresentadas pela ora requerente, muito embora tenha indicado
em suas declarações de compensação o período para o crédito de outubro
de 2006, mesmo que se considere apenas os créditos apurados pelo regime
de não-cumulatividade, encerrados e remanescentes por referência ao 4o
Trimestre de 2006, a ora requerente dispunha à época de créditos
suficientes para fazer frente aos débitos indicados como extintos por
compensação em cada uma delas. Bastava verificar exatamente o que
constava declarado nas DACONs correspondentes.
- Ou seja, ainda que se alegue um equívoco de fato cometido no momento
da indicação da consolidação do crédito daquela contribuição ao invés do
trimestre o mês de 2006/2007 - , o saldo credor efetivamente disponível
para compensação no momento da formalização das compensações ora em
análise, é suficiente para extinguir por compensação os débitos
compensados nas Declarações de Compensação ora em análise.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
6
- Não se pode perder de vista, entretanto, que a ora requerente cometeu
outro
equívoco
escusável
no
preenchimento
da
PER/DCOMP
correspondente, informando tratar-se apenas de crédito do PIS apurado no
mercado interno, quando o crédito disponível indicava a existência de
créditos:
(i) vinculados ao mercado externo, desde a entrada em vigor da referida Lei
no 10.865/2004, com relação às saídas de produtos para exportação, nos
termos do artigo 6o da Lei no 10.833/20032; e
(iii) nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/20043, a partir de 8 de agosto
de 2004, com relação aos créditos vinculados às saídas realizadas em
mercado interno, sujeitas à alíquota zero, não incidência, isenção ou
suspensão da contribuição, em especial a partir da edição da Lei no
11.051/04, a qual, em seu artigo 10, § 2o interno, nos termos da Lei no
11.051/2003.
- Este equívoco escusável, entretanto, não altera a realidade dos fatos,
tampouco tem o condão de macular o crédito efetivamente disponível a
título de PIS apurado pelo regime não-cumulativo aplicável à empresa.
- Assim, esclarecida a divergência e as razões pelas quais foi gerada, que,
repita-se, decorre de mero equívoco escusável cometido pela requerente
no preenchimento da PER/DCOMP correspondente, é certo que apurou
crédito do PIS, declarado em sua DACON correspondente, sendo este
crédito suficiente para extinguir por compensação os débitos indicados em
cada PER/DCOMP.
- Caso persistissem dúvidas quanto ao correto montante do crédito
disponível para compensação, caberia ao DRF/Volta Redonda diligenciar ao
estabelecimento da ora requerente, como determina o artigo 24 da IN SRF
no 600/2005 e seu correspondente na Instrução Normativa que a revogou,
e não simplesmente deixar de homologar a compensação declarada.
- Por fim, espera e confia se digne essa Turma reformar o citado Despacho
Decisório, reconhecendo o seu direito creditório na sua totalidade e
homologando as compensações declaradas através da PER/DCOMP no
13726.000082/2007-33 e suas dependentes todas controladas no processo
em epígrafe.
A "manifestação de inconformidade" interposta (fls. 375/383) foi acolhida
como recurso hierárquico, sob o rito processual de que trata a Lei n° 9.784,
de 29/01/2009 (fls. 416/417), sem efeito suspensivo em relação aos
débitos, os quais foram, então, transferidos para o processo n°
17878.000018/2010-75 para prosseguimento da cobrança.
A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 7a Região Fiscal
não conheceu do recurso hierárquico por ter sido intempestivo, por meio
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
7
do Parecer n° 25 - SRRF07/Disit, de 13/08/2010 (fls. 419/423), do qual o
interessado tomou ciência em 25/08/2010 (fls. 425/426).
O referido processo n° 17878.000018/2010-75 foi encaminhado à
PSFN/RES/RJ e seus débitos inscritos em Dívida Ativa da União, estando
hoje a inscrição na situação "ativa ajuizada com exigibilidade do crédito
suspensa decisão judicial", por força de decisão proferida no Agravo de
Instrumento 000333986.2011.4.02.0000 interposto pelo devedor contra
indeferimento
de
liminar
no
mandado
de
segurança
000366327.2010.4.02.5104 VF VRD.
O citado mandado de segurança foi impetrado pela interessada, contra ato
do Delegado da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda RJ e do
Procurador Seccional da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Volta Redonda RJ, objetivando, em síntese, o recebimento e processamento
da manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho que
julgou não declarada a compensação atinente aos processos administrativos
13726.000082/200733,
13726.000083/200788,
13726.000087/200766, 13726.000099/200791, 13726.000118/200789 e
13726.000117/200734, bem como a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários em questão, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n°
9.430/96, enquanto perdurar a discussão administrativa.
Em 15 de novembro de 2011 foi prolatada sentença (fls. 443/452) pela Juíza
Federal Substituta da 2a Vara Federal de Volta Redonda, cujo dispositivo se
transcreve em parte:
II Concedo a segurança para determinar que a autoridade coatora
receba e processe a manifestação de inconformidade apresentada
pelo impetrante em face do despacho que julgou não declarada a
compensação
atinente
aos
processos
administrativos
13726.000082/200733,
13726.000083/200788,
13726.000087/200766,
13726.000099/200791,
13726.000118/200789 e 13726.000117/200734, ficando suspensa a
exigibilidade dos créditos tributários em questão, nos termos do §11°
do art. 74 da Lei n° 9.430/96, enquanto perdurar a discussão
administrativa.
Em função disto o processo foi encaminhado a esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro RJ, para apreciação.
É o relatório.”
Em 27/11/12, a DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e o Acórdão n° 1251.033 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
8
FORMULÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Serão consideradas não declaradas as compensações apresentadas em
formulário quando não estiverem enquadradas nas hipóteses de exceção
previstas na Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, que finaliza com os
seguintes pleitos (fl. 518):
“(i) o v. acórdão recorrido deve ser declarado nulo, por ofensa à
determinação judicial;
(ii) caso assim não se entenda, restou devidamente demonstrada violação
do disposto no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, no artigo 99 do Código
Tributário Nacional e no artigo 5o, inciso II, da Constituição da República,
por ter se considerado como não declaradas as compensações em apreço;
(iii) a RECORRENTE não se recusou a utilizar o Programa Eletrônico
PER/DCOMP, mas, em razão das regras que disciplinavam a compensação,
inclusive das que dispunham sobre apresentação das DACON, foi obrigada a
apresentar as declarações no formulário em papel.”
É o relatório.”
O Colegiado, então, decidiu, por bem, converter o julgamento em diligência, para
que o contribuinte juntasse, aos autos, cópia da petição inicial do Mandado de Segurança n°
0003663-27.2010.4.02.5104.
Retornam-se os autos, após distribuição por sorteio, para julgamento por esta
Turma Ordinária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Conforme já analisado na Resolução CARF no 3301-001.429, o recurso voluntário é
tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
Originariamente, a Delegacia da Receita Federal em Volta Redonda considerou não
declaradas as compensações, em face do disposto na Instrução Normativa SRF no 600, de 2005,
que não permitiu a formalização de Declaração de Compensação através de formulário em papel,
sendo obrigatória a via eletrônica, por meio do programa PER/DCOMP. O descumprimento dessa
regra resulta em considerar a compensação não declarada, nos termos do art. 31 c/c art. 76, §§ 2o
a 4o da referida IN.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
9
A recorrente obteve decisão judicial, em mandado de segurança, no sentido de
determinar o recebimento e o processamento da manifestação de inconformidade,
desconsiderando-se o regramento estabelecido pela IN SRF no 600, de 2005, no que diz respeito
aos efeitos de se determinar não declarada a compensação.
Como já exposto no relatório, o Colegiado, quando do início do julgamento do
recurso voluntário, decidiu pela conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos:
“O objeto da presente é a decisão da unidade de origem de considerar não
declaradas as declarações de compensação apresentadas em papel, matéria
também apreciada no âmbito do MS no 0003663-27.2010.4.02.5104.
Diante destes fatos, há pelo menos dois possíveis desdobramentos:
i) caso haja identidade entre os objetos da ação judicial e do presente processo
administrativo, conclusão de que haveria concomitância, o que impediria a
realização do julgamento da matéria por este colegiado; ou
ii) caso o “pedido” constante da ação judicial seja o de acatar as declarações de
compensação no formato (formulário) em que apresentadas, teríamos de
promover o retorno dos autos à primeira instância ou mesmo à unidade de
origem, para apreciação das declarações.”
Nesse sentido, extraem-se os seguintes pedidos da petição inicial do mandado de
segurança:
“10. Ante o exposto, em face das ilegalidades e inconstitucionalidades de que
padecem os atos coatores, que já vem produzindo prejuízos, a IMPETRANTE
requer se digne V.Ex.a:
3) conceder MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, liminar esta que anseia ver
mantida até decisão final, determinando que:
a.1) a primeira autoridade coatora receba e processe a Manifestação de
Inconformidade formalizada com base na sistemática prevista no artigo 74, §§ 9°,
10 e 11, da Lei n° 9.430/1996, em face da decisão que considerou não declaradas
as compensações que instauraram os processos administrativos n°
13726.000082/2007-33,
13726.000083/2007-88,
13726.000087/2007-66,
13726.000099/2007-91,
13726.000118/2007-89,
13726.000117/2007-34,
remetendo os autos para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
competente, para que analise as compensações formalizadas;
a.2) seja considerada suspensa a exigibilidade dos créditos tributários em questão,
nos termos do §11° do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96, enquanto perdurar a
discussão administrativa das referidas compensações;
a.3.) em vista da suspensão da exigibilidade dos créditos, sejam canceladas as
cobranças dos créditos extintos por compensação ora em análise,
consubstanciadas nos processos administrativos n° 17878.000018/2010-75 e
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
10
13784.000816/2010-95 deles decorrentes ou outros que venham a ser
constituídos com este fim;
a.4) a segunda autoridade coatora se abstenha de inscrever os créditos tributários
em comento na Dívida Ativa da Unido, ou se isso já tiver ocorrido, de propor ação
executiva;
a.5) a primeira e a segunda autoridades coatoras se abstenham de negar o
fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa (artigo 206 do Código
Tributário Nacional), enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários em razão da manifestação de inconformidade apresentada;
b) solicitar informações ao Ilmo. Sr. Delegado da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Volta Redonda e ao Ilmo. Sr. Procurador-Seccional da Fazenda Nacional
em Volta Redonda, Autoridades Coatoras;
c) nos termos do artigo 6°, caput, da Lei n.° 12.016/2009, determinar que se dê
ciência a presente ação mandamental a Unido Federal, na pessoa de um dos
Procuradores da Fazenda Nacional, órgão de representação deste ente federativo
quanto a matéria em discussão, nos termos do artigo 12, incisos I e V, e parágrafo
único da Lei Complementar n.o 73/93;
d) ouvir o Ministério Público Federal;
e) conceder a segurança para garantir-lhe, em caráter permanente, os direitos
vindicados em sede de liminar requerida nas alíneas a.1, a.2, a.3, a.4 e a.5,
acima.”
Portanto, em relação aos dois pontos aventados na resolução, afasta-se à
concomitância, visto que o pedido se referiu à determinação de processamento da manifestação
de inconformidade, bem como afasta-se o retorno à primeira instância, porquanto não houvera
pedido para apreciação das Declarações de Compensação apresentadas em papel, pela unidade da
Receita Federal de jurisdição da recorrente, competente para tal análise.
O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de
questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141, CPC/2015). Nesse
sentido, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida (art. 492, CPC/2015),
estabelecendo que o limite da sentença é o pedido.
A decisão deu-se nos seguintes termos:
“Concedo a segurança para determinar que a autoridade coatora receba e
processe a manifestação de inconformidade apresentada pelo impetrante em
face do despacho que julgou não declarada a compensação atinente aos
processos
administrativos
13726.000082/2007-33,
13726.000083/2003-88,
13726,000087/2007-66,
13726.000099/2007-91,
13726.000118/2007-89
e
13726.000117/2007-34, ficando suspensa a exigibilidade dos créditos tributários
em questão, nos termos do § 11° do art. 74 da Lei no 9.430/96, enquanto
perdurar a discussão administrativa.”
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
11
Com efeito, a questão a ser apreciada nesse momento restringe-se à vedação, ou
não, da apresentação de Declaração de Compensação mediante formulário em papel.
A recorrente entende que o único instrumento hábil para estipular condições aos
procedimentos de compensação seria a lei, em sentido estrito, e jamais uma norma infralegal,
como é a Instrução Normativa, em que se ancorou a autoridade tributária para não homologar as
compensações.
Os artigos 31 e 76 da IN SRF no 600, de 2005, vigentes à época da apresentação das
declarações de compensação, dispõem sobre a obrigatoriedade de utilização do Programa
Eletrônico PER/DCOMP para formulação do pedido de restituição ou de ressarcimento ou para
declarar compensação:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha
utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de
ressarcimento ou para declarar compensação.
(...)
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento
de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI – Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexo I, II, III, IV e V.
§ 1o A SRF disponibilizará, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, os
formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa
PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16,
no § 1o do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem
como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 31.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
12
§ 5o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório. (destaquei)
A utilização de formulário papel, conforme disposto na referida IN, somente é
permitido “nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito
para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada eletronicamente à SRF
mediante utilização do Programa PER/DCOMP”.
A recorrente expõe extenso arrazoado sobre as razões que a levaram a apresentar o
formulário impresso, em breve síntese nos tópicos abaixo reproduzidos:
“5.6. Assim, resumidamente, até este momento:
(i) poderiam ser utilizados para a compensação pela ora RECORRENTE:
(i.a.) os créditos de PIS vinculados à exportação, remanescentes ao final do
período de apuração - que, se sabe, é mensal; e
(i.b.) os créditos desta contribuição vinculados às vendas em mercado interno
com suspensão, alíquota zero, não incidência e isenção do tributo, acumulados ao
final do trimestre-calendário;
(ii) inexistia, porém, formulário de PER/DCOMP próprio para compensação dos
créditos de que trata o artigo 17 da Lei 11.033/04, autorizada expressamente
pelo parágrafo único da norma acima transcrita.
5.7. Neste cenário, a RECORRENTE passou a consolidar em seus Demonstrativos
de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) créditos do PIS, constituídos de
um único valor contendo o saldo credor acumulado até maio de 2005.
(..)
5.8.2. Ocorre que, ao introduzir as referidas alterações na IN/SRF n° 460/04, a
IN/SRF n° 563/05 também alterou os formulários (papel) que deveriam ser
adotados para a apresentação de DCOMP relativos aos créditos do PIS1,
estabelecendo dois formulários distintos para a formalização das compensações,
segregando em cada um dos formulários os créditos de "mercado interno" e de
"mercado externo",
5.8.3. Ocorre que essa medida confrontava com o próprio DACON (versão 2.0),
que não tinha sequer campo para segregar os valores das compensações de
créditos oriundos das operações em mercado interno daqueles oriundos de
saídas sujeitas à alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão.
(...)
5.9.2. Estas disposições, reproduzidas no Programa PER/DCOMP 2.0, a que passou
a estar a RECORRENTE obrigada a utilizar a partir de 1o.01.2006, nos termos da IN
SRF n° 598/2005, desconsideravam por completo os procedimentos adotados

1 Reitere-se que até este momento os contribuintes não eram obrigados a utilizar o Programa PER/DCOMP, para
compensação de créditos desta natureza.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
13
pelos contribuintes com base na legislação reguladora desta matéria no tempo
da ocorrência dos referidos fatos geradores, em especial porque abstraíram a
preexistência de DACON apresentadas com a consolidação de crédito único do PIS
até maio de 2005.
5.10. Nesse contexto e entendendo estar impossibilitada de apresentar suas
compensações por via eletrônica tendo por objeto o crédito do PIS acumulado
desde 9 de agosto de 2004, a RECORRENTE as formalizou mediante entrega do
formulário impresso (DCOMP) previsto no Anexo I da IN/SRF r£ (sic) 600/05.
vigente à época, fazendo instaurar o processo administrativo n°
13726.000082/2007-33, com a finalidade de ver reconhecido o seu direito de
compensar valores relativos a créditos da contribuição ao PIS apurados pela
sistemática não-cumulativa nas saídas para o mercado interno, acumulado até
Janeiro de 2007, ou seja, até o 4o trimestre de 2006, com valores devidos a título
de PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte, além de IRRF apurados em períodos
posteriores.” (destaques no original)
Não assiste razão a recorrente. Um, a dificuldade ora relatada não se confunde com
situação impeditiva da transmissão da declaração por meio eletrônico, causado, por exemplo, por
problema técnico de comunicação/conexão. Dois, a evolução histórica descrita pela recorrente
não condiz com a realidade dos atos editados pela Receita Federal.
Compartilho a lição do Conselheiro Odassi Guerzoni Filho no voto condutor do
Acórdão no 3401-00.775, de 26.05.2010, quando do julgamento do recurso voluntário do Processo
no 10940.003308/2003-00:
“Enfim, na época em que foi entrega a tal Dcomp em papel, as regras da
compensação eram disciplinadas genericamente pela IN SRF no 210, de 2002, e
especificamente, especialmente quanto às formalidades, utilização de software,
envio pela internet etc., pela IN SRF no 360, de 24/09/2003, que, no seu artigo 4o,
determinava que fosse considerada como "não declarada" a declaração de
compensação que não entregue por meio do sistema PER/Dcomp.
A interessada entregou a Dcomp em papel e a autoridade fazendária aplicou a
regra que a referida instrução normativa determinou para esses casos:
considerou-a como não declarada!
Debruçando-se sobre a evolução dos atos normativos infralegais que trataram da
forma de entrega das PER/Dcomp, criada pela IN SRF no 320, de 11/04/2003,
(DOU de 14/05/2003), vamos observar que a restrição à sua entrega em papel
surgiu com a citada IN SRF 360, em 24/09/2003, e permaneceu intacta com os
atos que se lhe sucederam (Instruções Normativas nos. 376, de 2003; 414 e 432,
de julho de 2004), até que a IN SRF no 486, de 30/12/2004, não mais fez constar
tal disposição. De se registrar, porém, que, um pouco antes disso, mais
precisamente em 18/10/2004, com a edição da IN SRF no 460, que, revogando a
IN SRF no 210, de 30/09/2002, e disciplinando os procedimentos genéricos de
restituição, ressarcimento e de compensação de créditos e débitos tributários,
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
14
teve inserido um dispositivo estabelecendo que a entrega das declarações de
compensação em papel poderia se dar por meio de formulário somente diante da
impossibilidade de se fazê-lo por meio eletrônico, impossibilidade essa que
deveria ser comprovada sob pena de a declaração de compensação ser
considerada não declarada. Veja-se os §§ 2°, 3o e 4° do artigo 76:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados
pelo sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou
a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do
Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art.
16 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a
existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico
de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no art. 31.
Mais adiante, em 30/12/2005, com a edição da IN SRF no 600, que revogou a
referida IN SRF no 460, de 2004, tal regra voltou a ser inserida, conforme se
observa no seu artigo 31, abaixo reproduzido:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o
pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação
quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do
art. 76, não tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido
de restituição ou de ressarcimento ou para declarar compensação.
Esse regramento, de certa forma, se mantém intacto até os dias de hoje, com a IN
SRF no. 900, de .30/12/2008, que revogou a citada IN SRF no 600, de 2005, ao
estabelecer, no parágrafo 1o do art. 39 que “Também será considerada não
declarada a compensação (...) quando o sujeito passivo, em inobservância ao
disposto nos §§ 2° a 5° do art. 98, não tenha utilizado o programa PER/Dcomp
para declarar a compensação ou formular o pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso”.
Chamo a atenção para o fato de que o advérbio “Também” colocado no início do
referido parágrafo 1o do art. 39, serve, justamente, para diferenciar daquelas
hipóteses trazidas pelo § 12 do art. 74 da Lei no 9,430, de 27 de dezembro de
1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 219, de 30/09/2004
(convertida na Lei no 11,051, de 29 de dezembro de 2004), a seguir reproduzidas:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
15
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491,
de 5 de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Assim, embora compreendidos na mesma expressão ("não declaradas"), a
hipótese de entrega da declaração de compensação por meio de formulário em
papel e não através do PER/Dcomp, não pode ser confundida com aquelas
referidas no citado § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
visto que, enquanto a primeira se refere à formalidade, a segunda se volta para o
crédito em si, daí o motivo pelo qual não tem razão a Recorrente quando clama
pela ofensa ao princípio da legalidade.
Correto, pois, o entendimento da DRF ao considerar não declarada a
compensação que não observou a condição para a sua recepção, qual seja, de
dar-se por meio eletrônico, quando não presentes as situações excepcionais para
a sua aceitação em formulário.”
Registre-se que este posicionamento foi confirmado pela 3a Turma da CSRF, nos
termos do voto condutor do Acórdão no 9303-002.453, de relatoria do Conselheiro Henrique
Pinheiro Torres:
“A Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, c/a redação dada pela Lei no 10. 637, de
30/12/2202, que instituiu a declaração de compensação de créditos financeiros
contra a Fazenda Nacional com débitos tributários federais, ambos do mesmo
contribuinte, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
16
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...].
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos
pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em
função do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos
de prescrição.
[...].”
Em cumprimento ao disposto no § 12, citado e transcrito acima, foi expedida a IN
SRF no 360, de 24/09/2003, assim dispondo:
“Art. 1o Aprovar o Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação, versão 1.1 (PER/DCOMP 1.1).
Parágrafo único. O Programa PER/DCOMP 1.1, de livre reprodução, está
disponível na página da Secretaria da Receita Federal (SRF) na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF ou ser
restituído ou ressarcido desses valores deverá encaminhar à SRF,
respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP 1.1, nas seguintes hipóteses:
[...].
IV – tratando-se de Pedido de Restituição formulado por pessoa jurídica, em
todos os casos em que o crédito tenha sido reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, bem como naqueles em que o crédito do sujeito
passivo se refira a:
[...].
V – tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa
jurídica, caso o crédito do sujeito passivo se refira a um dos créditos
mencionados nos incisos III e IV e o débito do sujeito passivo se refira a:
[...].
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
17
Art. 4o Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 2o e 3o, será
considerado não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e
não declarada a compensação.
[...].”
As normas legais citadas e transcritas anteriormente, mais especificamente a IN
SRF no 360, de 24/09/2003, expedida em cumprimento ao § 12 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, determina expressamente que a Dcomp seja apresentada
(transmitida) eletronicamente.
Relativamente à questão das instruções normativas que vedaram a possibilidade
de apresentação de declarações de compensação em formulários de papel, o
contribuinte alegou a ilegalidade da restrição imposta por meio de atos
administrativos, uma vez que nem a Lei no 10.637/2002 e tampouco a Medida
Provisória no 66/2002, que lhe antecedeu, vedaram a apresentação das Dcomp
em formulário de papel.
O argumento não prospera, pois do fato de a lei não ter proibido a apresentação
das declarações em papel, não decorre logicamente a conclusão de que as
Instruções não poderiam fazê-lo.
O art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação introduzida pela Medida Provisória no
66, posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, alterou o regime jurídico
das compensações tributárias, as quais, para terem existência jurídica, passaram a
ser declaradas à repartição fiscal e não mais requeridas, com vinha acontecendo
até então.
O referido dispositivo legal estabelece que a compensação deve ser declarada à
repartição e também os efeitos gerados por tal declaração na órbita jurídica, mas
não diz como essa declaração deve ser implementada. No silêncio da lei, o modus
operandi pelo qual a declaração deve ser efetuada obviamente fica à cargo o
órgão administrativo encarregado da administração tributária. Tal encargo, sendo
decorrente do poder discricionário da administração, independeria até da
previsão legal existente no art. 74, § 12 da Lei no 9.430/96
Assim, não tendo a lei estabelecido a forma pela qual a declaração de
compensação deve ser implementada, não existe nenhum óbice no sentido de
que a administração discipline a matéria por meio de atos administrativos com
base no poder discricionário.
No caso concreto, as instruções normativas não violaram o direito do contribuinte
à compensação e tampouco seu direito de petição, pois os sistemas da Receita
Federal funcionam 24 horas por dia, salvo paradas esporádicas para manutenção
durante as madrugadas. Esses sistemas não entram greve, não fecham para o
horário de almoço, não tiram férias e nem comemoram o Natal e a passagem de
ano, sendo improcedentes e injustificáveis as alegações do contribuinte.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13726.000082/2007-33
18
Do mesmo modo, com a adoção dos formulários eletrônicos (Per/Dcomp) nem de
longe se vislumbra a violação de alguma garantia constitucional do contribuinte.
Ademais, o contribuinte não comprovou o alegado “problema técnico” que
supostamente o teria impedido de transmitir a declaração pela internet. No dia 23
de dezembro de 2003 milhares de contribuintes transmitiram suas declarações de
compensação com utilização do programa gerador da declaração e não há
registro de queixas quanto ao funcionamento do sistema. Apenas o recorrente
alegou que não conseguiu fazer a transmissão, mas não apresentou nenhuma
prova do fato alegado.
Portanto, a declaração informada em formulário papel, às fls. 04, protocolada em
23/12/2003, não deve ser homologada e considerada não declarada.”
Nesse contexto, a IN SRF no 600, de 2005, trata-se de autêntica norma
complementar, nos termos do art. 96 e art. 100, I, do CTN, que compõe a legislação tributária à
qual todos os contribuintes, sem distinção, devem observância.
Diante disso, o art. 76 da referida Instrução Normativa permite, excepcionalmente,
a declaração de compensação por meio de formulário quando (i) houver ausência de previsão da
hipótese de compensação no programa ou (ii) houver falha que impeça a geração da Declaração
eletrônica de compensação.
Compulsando os autos não se verifica demonstração de qualquer problema de
ordem operacional ou técnica que, de fato, inviabilizou a utilização do programa PER/DCOMP,
ainda que marginalmente.
A Declaração de Compensação é uma forma de extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 156, do CTN, e não uma mera formalidade com propósito de satisfação de uma
obrigação acessória. Assim como o pagamento de tributo, que requer a efetivação mediante
emissão de DARF, via rede bancária, na compensação, exige-se o preenchimento de declaração,
via programa do PER/DCOMP.
Em tais circunstâncias, resta patente que a recorrente não atendeu à forma fixada
pela Secretaria da Receita Federal para pretender a liquidação dos débitos compensados. Logo, o
documento por ela apresentado não poderia ser recepcionado como DCOMP, sendo legítima e
legal a postura da autoridade fiscal que a considerou não-declarada sob este contexto.
Diante do exposto, voto por afastar a concomitância para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 651
DF CARF MF
Original